Tribunal: STF
Processo: RE 546981
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDA PROVISÓRIA N.
   1.587/97, CONVERTIDA NA LEI N. 9.651/98. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Não diverge da
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o acórdão do Tribunal
   a quo que estende gratificação a servidores inativos quando
   reconhecida a sua natureza de reajuste salarial.